Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718147-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. L. D. M. S., B. O. L. D. M. S., T.I.L.M.D.S. REPRESENTANTE LEGAL: T.I.L.M.D.S. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.L.D.M.S. e B.O.L.D.M.S., representados por sua genitora, T.I.L.M.D.S., contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 194175647 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central e AllCare Administradora de Benefícios S.A., processo n. 0707818-90.2024.8.07.0020, postergou a análise da tutela de urgência vindicada pela parte autora, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por G. L. D. M. S., B. O. L. D. M. S. e TÁSSIA ISABEL LOPES MEDEIROS SILVA, por si a representando os menores, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, na qual pretende seja as requeridas compelidas a manterem/reativarem o plano de saúde dos autores, pelas razões que expõem. Da análise da inicial e dos documentos anexados, emergem dúvidas em relação à narrativa constante da petição inicial e delimitações legais que deverão ser aplicadas ao caso em comento. Explico. Verifico que a parte autora possui vigente um plano de saúde coletivo empresarial na Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, através de apólice da pessoa jurídica IMPERIAL COSTURA E ARMARINHO LTDA, intermediada pela administradora de benefícios ALLCARE, com início de vigência em 10 de junho de 2019. É que o se verifica do documento da contratação colacionado no ID 193590361 e demais que acompanham a petição inicial. Afirma ter recebido notificação da operadora informando a rescisão do plano de saúde celebrado com a respectiva pessoa jurídica contratante, cuja vigência se encerrará em 30 de abril de 2024. A notificação de rescisão do pactuado foi efetivada pela administradora à pessoa jurídica beneficiária (ID 193590351), atendendo-se às prescrições legais vigentes. Nessas condições, a princípio, discordando de eventual proposta de plano individual ofertado pela ré para substituir o coletivo empresarial, a parte autora pode migrar para outro plano, no prazo legal de 30 dias, sem cumprimento de novas carências. Isso porque a portabilidade do plano de saúde é direito assegurado ao beneficiário individual do plano de saúde, consoante previsto na Resolução Normativa 438/2018 da ANS, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade das carências dos planos de saúde, observando-se as regras do art. 3o do referido normativo. Contudo, ao contrário do afirmado pela parte autora, foi ofertada a contratação de plano individual ou familiar diretamente com a operadora, conforme se observa da notificação de cancelamento (ID 193590351). Não há notícia nos autos se ela optou ou recusou alguma oferta, ou mesmo se adequadamente entrou em contato com a administradora de benefícios intermediadora da contratação em discussão, ou mesmo junto à operadora do plano de saúde para exercer seu direito de portabilidade, justificando, assim, o interesse jurídico com a propositura da presente ação. Assim, verifico ser prudente postergar a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a manifestação das requeridas, a quem incumbirá prestar os esclarecimentos necessários, mediante documentação comprobatória respectiva. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos para análise do pleito liminar. Intimem-se as partes da presente decisão. Em razões recursais (Id 58720095), os agravantes preliminarmente defendem o cabimento do recurso ao fundamento de que a postergação da análise da medida liminar equivale ao seu indeferimento. Colaciona ementas de outros Tribunais de Justiça que entendem abonar sua tese. Dizem buscar a manutenção do plano de saúde entabulado com a parte agravada. Narram ter a ré AllCare informado a rescisão contratual do plano, com cancelamento previsto para a data de 30/4/2024. Aduzem que, conquanto tenha a operadora do plano de saúde assegurado a portabilidade para novos planos de saúde individual/familiar, nenhuma opção lhes foi ofertada. Asseveram ser o agravante G. menor de idade e portador de paralisia cerebral, fazendo uso de medicações e tratamentos terapêuticos contínuos. Bradam que em 12/4/2024 o plano de saúde já constava como cancelado, ou seja, em data anterior à informada (30/4/2024). Frisam ser delicado o quadro de saúde do recorrente G., que corre risco de dano irreparável com a descontinuidade do tratamento, de modo que pleiteiam a manutenção do plano na integralidade. Sustentam ilícita e abusiva a rescisão unilateral perpetrada pela parte agravada, que cancelou unilateralmente o plano de saúde sem esclarecimento ou justificativa plausível. Colacionam ementas que entendem corroborar seu entendimento. Alegam aplicável ao caso o disposto no art. 13, II e III, da Lei n. 9.695/1998, na Resolução n. 19 do CONSU e o quanto fixado no Tema 1082 do c. STJ. Pedem a manutenção do plano dos autores enquanto perdurar o tratamento de saúde do menor G., conforme entendimento esposado no Tema 1.082 do STJ, ou, subsidiariamente, seja garantida a migração para outro plano de saúde ofertado pelos réus e equivalente ao atual, sem exigência de novas carências. Entendem presentes os requisitos para a antecipação da tutela em sede recursal. Ao final, requerem: Ante o exposto, requer a Vossas Excelências que se dignem em: a) Receber e conhecer do presente recurso como autoriza o art. 1.015, I, art. 1.019 e seus incisos, todos do CPC/2015; b) Deferir a tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, para determinar a reativação do plano de saúde dos Agravantes, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, rogando a Vossa Excelência que conceda força de mandado a referida decisão; c) INTIMAR da parte Agravada para que, caso queiram, apresentem contrarrazões no prazo legal; c) No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada de urgência requerida e deferida integralmente, qual seja, determinação judicial para que as Agravadas procedam a reativação do plano de saúde aos Agravantes. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (Id 194175647 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pela parte agravante, os elementos apresentados não viabilizam a admissão do agravo de instrumento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido de urgência. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifico que o magistrado, embora tenha identificado o ato que praticou como decisão interlocutória, tão somente determinou a citação da parte contrária para apresentar contestação e determinou o futuro retorno dos autos para análise do pedido de tutela antecipada. Entendo que o pronunciamento atacado não é decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no inciso I do art. 1.015 do CPC. De pronto, observo que, em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre tutela provisória, deferindo-a ou não, mas apenas postergou a sua análise para momento posterior à apresentação da contestação pela parte adversa. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para determinar a citação da parte contrária. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente para falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da tutela liminar, caso venha a ser proferida, o agravante terá à sua disposição recurso de agravo de instrumento que, então, mostrar-se-á cabível. Aliás, saliente-se que a análise da matéria por esta instância no atual momento processual incorreria em iniludível supressão de instância, já que esta Corte revisora volveria matéria ainda não decidida pelo juízo de origem. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da vedação à supressão de instância e do manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho que determina a citação da parte contrária. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora